Tribunal: TJSP
Processo: 2278337-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Revisão e resolução contratual. Decisão que indeferira parte da tutela de urgência. Irresignação. Desacolhimento. Ausência de perigo de dano material irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo. Hipótese que não é capaz de redundar em provimento jurisdicional irreversível. Temática que pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Revisão e resolução contratual. Decisão que indeferira parte da tutela de urgência. Irresignação. Desacolhimento. Ausência de perigo de dano material irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo. Hipótese que não é capaz de redundar em provimento jurisdicional irreversível. Temática que pode ser revisitada. Agravo desprovido.